Tribunal: TJSP
Processo: 2226997-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória - Condomínio autor que pleiteia ressarcimento de danos causados na gestão do ex-síndico demandado - Insurgência contra acórdão que reformou a decisão do MM. Juízo a quo para afastar a prescrição de sobre as contas prestadas acerca das quais se persegue a reparação - Omissão – Alegação de que o acórdão teria se omitido da prescrição trienal que incide

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória - Condomínio autor que pleiteia ressarcimento de danos causados na gestão do ex-síndico demandado - Insurgência contra acórdão que reformou a decisão do MM. Juízo a quo para afastar a prescrição de sobre as contas prestadas acerca das quais se persegue a reparação - Omissão – Alegação de que o acórdão teria se omitido da prescrição trienal que incide sobre as referidas contas, vez que teriam sido discutidas em assembleia anterior à remoção do cargo do ex-síndico requerido, durante a sua própria gestão condominial – Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que amparam a decisão de afastar a prescrição arguida pelo requerido - Actio Nata - Assembleia em que se teve conhecimento e em que se discutiu os danos realizada em dezembro de 2016 e ação ajuizada em tempo, em setembro de 2018 - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2226997-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante REGIS
CASTELLANO AMADEU, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAISON
MONTBLANC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226997-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3113
2/5
VBG
Embargos de Declaração Cível no 2226997-41.2019.8.26.0000/50000
Embargante: REGIS CASTELLANO AMADEU
Embargado: Condomínio Residencial Maison Montblanc
Comarca: Barueri - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Renata Bittencourt Couto da Costa
Número de origem: 1013008-90.2018.8.26.0068
VOTO No 3113
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória -
Condomínio autor que pleiteia ressarcimento de danos causados na
gestão do ex-síndico demandado - Insurgência contra acórdão que
reformou a decisão do MM. Juízo a quo para afastar a prescrição
de sobre as contas prestadas acerca das quais se persegue a
reparação - Omissão – Alegação de que o acórdão teria se omitido
da prescrição trienal que incide sobre as referidas contas, vez que
teriam sido discutidas em assembleia anterior à remoção do cargo
do ex-síndico requerido, durante a sua própria gestão condominial
– Inexistência – Decisão embargada que indica expressamente os
fundamentos e as conclusões que amparam a decisão de afastar a
prescrição arguida pelo requerido - Actio Nata - Assembleia em
que se teve conhecimento e em que se discutiu os danos realizada
em dezembro de 2016 e ação ajuizada em tempo, em setembro de
2018 - Prequestionamento - Inaplicabilidade dos dispositivos de
lei mencionados - Precedentes dos Colendos STF e STJ - Caráter
infringente - Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 446/450) que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pelo condomínio
demandante em face de seu ex-síndico, deu provimento ao agravo do autor para afastar a
prescrição do direito de exigir do agravado a devida indenização pelos danos causados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226997-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3113
3/5
VBG
sua gestão, considerando que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se deu
quando, após eleitos novos mandatários, se teve conhecimento dos danos causados,
reformada, assim, a r. Decisão de Primeiro Grau.
O embargante aduz ser omisso o acórdão combatido, tendo deixado
de considerar que os alegados danos suportados pelo condomínio já eram de conhecimento
dos condôminos, já tendo sido discutidos em assembleia realizada na vigência do tempo de
sua gestão, e não somente após o início da gestão dos novos mandatários, sendo aplicável,
pois, o instituto da prescrição trienal. Outrossim, pugna pelo prequestionamento de
dispositivos legais.
A embargada apresentou manifestação (fls. 08).
Requerido o julgamento virtual às fls. 402/403.
É o relatório.
2. Os embargos da embargante não merecem acolhida.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta a
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, o acórdão embargado assentou, com relação à
prescrição arguida pelo recorrente, que “A eleição dos novos mandatários se deu em 27 de
abril de 2016 (fls. 82/96), o debate sobre os danos foi objeto de convocação de Assembleia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226997-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3113
4/5
VBG
Geral Extraordinária (fls. 164/178 19 de dezembro de 2016) e a ação foi ajuizada em 15
de setembro de 2018, portanto, antes do triênio legal. Ainda que as contas tenham sido
aprovadas em assembleia anteriores, é fato, tanto que gerou a convocação da Assembleia
Geral Extraordinária do dia 19 de dezembro de 2016 para discussão dos supostos danos
sofridos, pois até então, não havia conhecimento dos condôminos que os valores gastos
apontados não foram aproveitados pela massa condominial. Tem inteira aplicação à
espécie, o princípio da 'actio nata' segundo o qual o prazo prescricional se inicia da
ciência do ato danoso, este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (...)”
(fls. 449). Logo, as alegações erigidas nestes embargos declaratórios reiteram a questão já
apreciada pela decisão guerreada, não havendo que se falar em omissão, vez que a
definição dada e seus fundamentos se verificam presentes e são claros.
Às incursões para fins de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para este fim
também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica
tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel. Min.
Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar Maciel, DJ
em 29.9.97). No caso à vista da prova dos autos, concluiu-se pela não incidência do artigo
189, do Código Civil, e das teses constantes do REsp. 773.876, REsp 1003955/RS e REsp
1028592/RS mencionados pelo embargante.
Além disso, adiciona-se:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2226997-41.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 3113
5/5
VBG
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013).
Assim, uma vez que não se observa a ocorrência do vício alegado, é
inequívoco que a parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão das questões
controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter nitidamente
infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de
maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se obter reforma do
julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na
verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de qualquer
dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator